Tribunal: TJPA
Processo: 0202459-10.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0202459-10.2015.8.14.0063
APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ - SINTESP. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE VIGIA DE NAZARÉ CONCEDIDO POR MEIO DE LEI MUNICIPAL Nº
228/2015. IMPLEMENTO EFETIVO EM AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015 A JULHO DE 2017 – POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SEGUEM CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STF E STJ (TEMAS Nº 810 E 905, RESPECTIVAMENTE). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA ADEQUAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA AO ESTENDIMENTO DOS TIBUNAIS SUPERIORES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0202459-10.2015.8.14.0063.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/Pa (ID. 1401398) que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer,
ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTESP/PA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para que fosse procedido o reajuste à remuneração dos servidores da saúde, vinculados ao autor, nos termos da Lei Municipal nº 228/2015, com correção monetária desde a data em que cada parcela se tornou devida, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Em apertada síntese, narram os autos ser o sindicato ora apelado representante dos servidores da saúde no Estado do Pará, e que seus filiados, servidores do Município de Vigia de Nazaré, foram beneficiados pela Lei Municipal nº 228, de junho de 2015, com a concessão de reajuste sobre a remuneração na proporção de 7% (sete por cento) sobre o vencimento base, para os cargos de auxiliar, técnicos e superiores, e de 3% (três por cento) para os demais cargos de nível médio. Contudo, apesar de autorizado, a administração pública não concedeu o reajuste aos profissionais, acarretando-lhes inúmeros prejuízos financeiros.

Em vistas disso, o juízo de piso decidiu procedente a demanda, nos termos acima aduzidos. (ID. 1401398)

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de Apelação (ID. 1401399), sustentando que com a assunção da nova Prefeita ao cargo em janeiro de 2017, foi realizada negociação com o sindicato Apelado e a Municipalidade para a realização do pagamento do reajuste devido desde o ano de 2017, de modo que, a condenação em pagar novamente reajuste referente ao ano de 2017 configuraria enriquecimento ilícito dos servidores.

Destacou a iliquidez da sentença que estabeleceu o índice de correção monetária aplicável à espécie, insurgiu quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção nas condenações contra a Fazenda Pública, e por fim, requereu a reforma do julgado para que seja delimitado corretamente o período e o índice de correção monetária da condenação.

Coube a mim a relatoria do feito por regular distribuição.

Apresentadas contrarrazões (ID. 1401402), o sindicato refutou as razões recursais, aduzindo ter havido cumprimento parcial da obrigação, uma vez que o Município teria efetuado pagamento aos servidores a partir de 2017, sendo, portanto, devidas as parcelas retroativas, referentes ao período de abril de 2015 a julho de 2017.

Outrossim, quanto à aplicabilidade dos juros de mora e índices de correção, levantou a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870.947, representativo da controvérsia, referente ao tema 810 da Repercussão Geral.

Após, encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo. (ID. 1726291).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisa-lo.

O caso em comento trata sobre o
direito dos servidores filiados ao SINTESP obterem o pagamento dos valores retroativos decorrentes do reajuste salarial
definido pela
Lei Municipal nº 228/2015, senão vejamos:

A Câmara Municipal de Vigia de Nazaré, Estado do Pará aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Concede aos Servidores Públicos Municipais de Saúde do município de Vigia de Nazaré, reajuste nos seguintes percentuais:

§1°. 7% (sete por cento), tendo como base de cálculo o vencimento básico Municipal, para os cargos de auxiliar, técnicos e superiores.

§2°. 3% (três por cento), tendo como base de cálculo o vencimento básico Municipal, para os demais cargos de nível médio da Secretaria Municipal de Saúde.

§3°. Ficam excluídos desta Lei, o Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate à Endemias – ACE.

(...)

Art. 3°. O Reajuste será concedido retroativamente ao mês de abril de 2015.

Das razões recursais, denota-se que a parte não questiona o direito de reajuste aos servidores, mas tão somente, a impossibilidade de pagamento e enriquecimento ilícito dos servidores, uma vez que quando da assunção da nova prefeitura em 2017 houve negociação com o sindicado, e a partir daí implementado reajuste devido.

Pois bem. Dos documentos juntados aos autos, mais especificamente os contracheques dos servidores filiados ao SINTESP, referentes aos meses de abril de 2015 a outubro de 2015, é possível perceber não ter sido efetivado reajuste às remunerações, outrossim, o próprio Município de Vigia reconhece que a implementação se deu a partir de agosto de 2017, com pagamento da seguinte maneira:

·

3% (três por cento) sobre o vencimento base dos servidores ocupantes dos cargos de nível médio da secretaria municipal de saúde,
a partir de

gosto de 2017
;

·

5% (cinco por cento)
de agosto a dezembro de 2017
sobre o vencimento base dos servidores ocupantes dos cargos de nível médio auxiliar, técnicos e superiores; e

·

7% (sete por cento)
a partir de janeiro de 2018
sobre o vencimento base dos servidores ocupantes dos cargos de nível médio auxiliar, técnicos e superiores.

Desta feita, como se vê, permanecem devidas as parcelas retroativas, referentes ao período de abril de 2015 a julho de 2017, conforme descrito na Lei Municipal nº 228/2015.

Neste ponto, conforme pontuado pelo
parquet,
o fato da referida norma ter sido editada e, posteriormente, aprovada e sancionada pela Municipalidade, induz à conclusão de que já houve prévio estudo do impacto financeiro e da correspondente dotação orçamentária, de maneira que inexiste óbice para sua implantação.

Não obstante, vale mencionar ser
orientação pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, que o
reajuste de vencimentos promovido por lei, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Município furtar-se ao cumprimento desta, sobretudo por questões de ordem orçamentária.

Portanto, quanto a obrigação de adimplemento de parcelas retroativas a 2017, não vislumbro qualquer incorreção que implique na modificação do julgado.

Contudo, apenas em relação aos consectários legais deve
ser promovida a adequação da decisão recorrida aos paradigmas
RE 870.957/SE (Tema 810) do STF e o REsp 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ, que versam sobre o tema correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Assim, destaco que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810 – Repercussão Geral), em sessão do dia 20/09/2017, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

O STJ, por sua vez, em julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, definiu os seguintes parâmetros para
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
(a) até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Portanto, em julgamento de recursos especiais submetidos
ao regime dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional essa previsão do artigo 1º-F da

Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/09).

A Primeira Seção do STJ
fixou uma série de teses relacionadas à correção monetária e à aplicação dos juros nas condenações contra a Fazenda após a decisão do STF, segundo o relator, ministro Mauro Campbell Marques, não seria possível adotar de forma apriorística um índice para a correção monetária, pois ele não iria refletir adequadamente a inflação e poderia não preservar o valor do crédito, com risco para o patrimônio do cidadão que é credor da Fazenda Pública.

No que se refere à TR, na linha do entendimento adotado pelo STF, quando do julgamento do TEMA 810 do STF, atualmente com efeitos suspensos para se defina questão atinente à modulação dos efeitos da decisão prolata pela Suprema Corte, o STJ entendeu que a referida taxa é inconstitucional não devendo ser utilizada para nenhuma condenação envolvendo a Fazenda Pública, haja vista que não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, violando o direito de propriedade (artigo 5°, XXII, CF/88).

É o que se verifica da tese fixada pelo Tribunal quando decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (STJ. 1ª Seção. Resp 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No caso concreto,
tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, conforme entendimento firmado pelo STJ, reitero que devem ser aplicado os seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será
a data em que cada parcela deveria ter sido paga
, enquanto que os
juros de mora
,
deverão incidir a partir da citação válida
.

Portanto, neste tocante, necessário
constar na sentença vergastada

que o índice de correção monetária aplicado deve ser o IPCA-E, em se tratando de

condenação contra a Fazenda Pública, conforme entendimento do STF.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas
para adequar a decisão de ID
1401398
ao entendimento firmado nos julgamentos do
RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp 1.495.146-MG (Tema 905/STJ)
, no que se refere aos consectários legais,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020